Tribunal: STF
Processo: Rcl 79469
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Unentel Soluções Tecnológicas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), nos autos do Processo nº 0000263-24.2019.5.05.0027, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e à tese do Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que foi condenada a pagar verbas trabalhistas a Itamar Queiroz dos Santos (ora parte beneficiária), tendo transitado em julgado a decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a formação de vínculo empregatício em relação jurídica de trabalho de terceirização mediante “pejotização”.



    Afirma que, em sede de execução, suscitou a inexigibilidade de título, pois transitada em julgado a fase de conhecimento da ação trabalhista posteriormente aos entendimentos firmados na ADPF nº 324 e no Tema nº 725 da Repercussão Geral.



    Sustenta que 



    “[o] título executivo consubstanciou-se em suposta ilicitude da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de forma pessoal (pejotização). De modo que a decisão reclamada consignou expressamente suposta ocorrência de fraude.



    (...)



    Contudo, inexiste ilicitude na terceirização por ‘pejotização’, não havendo, portanto, irregularidade ou fraude à legislação trabalhista na contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.



    Destaca-se que não houve vício de consentimento ou de vontade na celebração do negócio jurídico, pois trata-se de profissional liberal, livre e independente para a contratação da melhor maneira de obter renda a título de contraprestação, inclusive, sem possibilidade da arguição de hipossuficiência, hipótese nem mesmo sugestionada pelo prestador de serviços. 



    Além disso, a empresa prestadora de serviços possuía plena autonomia, tendo em vista que prestava serviços para outras empresas, não apenas para a ora Reclamante, o que evidencia a ausência de vínculo empregatício e a liberalidade do profissional” (e-doc. 1, p. 5).



    Aduz que “se o prestador de serviços não é hipossuficiente, como é o presente caso, é plenamente capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, não havendo se falar em ‘fraude’ à legislação trabalhista” (e-doc. 1, p. 6).



    Nessa perspectiva, defende que 



    “a decisão reclamada não observou a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa do reclamante e o profissional contratado por meio de instrumento negocial firmado, alegando suposta constatação de fraude, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer, assim, 



    “a) que seja concedida a medida cautelar requerida, para suspender a prática de atos processuais nos autos da ação de nº 0000263-24.2019.5.05.0027; 



    b) o integral provimento desta reclamação, cassando a decisão reclamada, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal fixada na ADPF 324 e ao RE 958.252 (Tema 725), devendo ao final ser julgada improcedente a ação nº 0000263-24.2019.5.05.0027 por inexigibilidade do título executivo;” (e-doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0000263-24.2019.5.05.0027 referente à relação jurídica entre a Unentel Soluções Tecnológicas Ltda. e Itamar Queiroz dos Santos, beneficiário do ato reclamado, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    Nem tampouco desconheço a ordem de sobrestamento nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.532.603, vinculado ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, a qual entendo não se aplicar à presente hipótese.



    Como mencionado, as instâncias de origem afastaram a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



     Transcrevo os fundamentos expendidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no ato reclamado:



    “TERCEIRIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.



    Pretende a agravante a reforma da decisão de piso que rejeitou o pedido de extinção da execução em relação à Reclamada por inexigibilidade do título judicial. Aduz que:



    ‘título executivo transitado em julgado consubstanciou-se, sim, em suposta ilicitude da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de forma pessoal (pejotização), tendo expressamente consignado que as atividades do ora Agravado se confundiam com a atividades essenciais da empresa (atividade-fim)’ (Destaques no original)



    Tal alegação é baseada no trecho da sentença transcrito na peça de agravo de petição, in verbis:



    Tratando-se as rés de empresas que colocam à disposição do mercado serviços de telefonia e informática, verifica-se que a prestação de serviços do autor, que realizava ‘instalação de redes e centrais telefônicas, rede de telefonia e programação de central telefônica’ (ata de ID 3151caa), é função mais que compatível com a atividade econômica desempenhada, podendo-se falar em atividade inerente ou essencial. O que se verifica, in casu, é, na verdade, a admissão informal do obreiro com o objetivo de dissimular a existência de contrato de trabalho.



    Ao exame.



    O STF, no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, fixou entendimento pela licitude da terceirização de atividade-fim, inclusive quanto aos contratos de emprego firmados antes da vigência da Lei nº 13.467/2017. Destarte, não forma vínculo de emprego direto com a tomadora de serviços a terceirização parcial ou total do objeto social da contratante.



    Sucede que no caso o reconhecimento do vínculo direto entre o trabalhador e o tomador de serviços se impõe, pois houve a presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Assim decidiu o juízo de piso:



    Além disso, restou evidenciado na instrução probatória, mais especificamente através do interrogatório das partes, que a direção do serviço era estabelecida diretamente entre o Sr. Marcelo e o autor, sem que houvesse trato com qualquer preposto da INSTALAR.



    Nesse diapasão, constata-se que, na verdade, o reclamante fora aliciado para prestar serviços em favor das demandadas através de uma empresa interposta, a INSTALAR COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA, com evidente escopo de macular a relação empregatícia sabidamente havida entre as partes.



    Assim, uma vez reconhecida a formação do liame empregatício entre Acionante e Reclamada, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, não havendo conflito com as decisões decorrentes do RE 958.252 e da ADPF 324



    Ratifico” (e-doc. 11).



    Em consulta ao sítio eletrônico do TRT5, verifico que a sentença que se mantém, a qual reconheceu o vínculo empregatício diretamente com reclamante, não se fundamenta na ilicitude da terceirização por “pejotização”, mas na admissão informal do obreiro com o objetivo de dissimular a existência de contrato de trabalho. Vide:



    “[...]



    Vínculo empregatício



    [...]



    A demandada UNENTEL alega ter celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa INSTALAR COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA, cujo objeto seria a instalação e o cabeamento de centrais telefônicas. Salienta a demandada que tais atividades eram desempenhadas pelo reclamante, funcionário da INSTALAR. Debruçando-me sobre este caderno processual, verifico, todavia, que o alegado ajuste entre a segunda reclamada e a empresa INSTALAR não veio aos autos. Em contrapartida, noto que, embora as notas fiscais fossem emitidas constando a INSTALAR COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA como prestador de serviço, todos os pagamentos eram efetuados na conta bancária de titularidade do reclamante e não da empresa, a teor dos documentos juntados com a manifestação de ID 6ef2ce5. Este era realizado apenas duas vezes no mês, mas sempre levando em consideração o valor da soma de todas as ordens de serviços da quinzena anterior. Além disso, restou evidenciado na instrução probatória, mais especificamente através do interrogatório das partes, que a direção do serviço era estabelecida diretamente entre o Sr. Marcelo e o autor, sem que houvesse trato com qualquer preposto da INSTALAR. Nesse diapasão, constata-se que, na verdade, o reclamante fora aliciado para prestar serviços em favor das demandadas através de uma empresa interposta, a INSTALAR COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA, com evidente escopo de macular a relação empregatícia sabidamente havida entre as partes. 



    [...]



    Os extratos da conta bancária do autor aliados às notas fiscais emitidas pelas empresas evidenciam uma renda mensal bastante aquém da importância alegada. Por tal motivo, fixo a remuneração do obreiro em R$ 1.500,00” (grifei). 



    Com efeito, verifica-se do teor dos fundamentos utilizados pela justiça trabalhista para reconhecer o vínculo de empregatício entre as partes que não havia contrato escrito entre as supostas empresas tomadora e prestadora de serviços e que os pagamentos eram efetuados pela ora reclamante diretamente na conta bancária do trabalhador, razão pela qual não há como modificar as premissas adotadas pela Justiça do Trabalho - ainda mais da óptica da inexigibilidade do título - que, diante da informalidade do ajuste, valeu-se dos elementos probatórios coligidos aos autos para concluir pela configuração do vínculo empregatício. 



    Acresce-se, ainda, que o valor da remuneração paga ao trabalhador era de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) - próximo a 1 (um) salário mínimo - vale dizer, não há como afirmar, nesta via processual, a ausência de vulnerabilidade que caracteriza os ajustes de natureza cível ou comercial entre as partes envolvidas. Ao contrário, tudo indica o desequilíbrio entre as partes no contexto laboral. 



    Logo, para alterar as conclusões perfilhadas pela justiça trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 63.510-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl nº 68873-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25-02-2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente